Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS. CONCURSO FORMAL.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios e pelos reconhecimentos categóricos realizados por todas as vítimas.
2. Cometidos, no mesmo contexto fático, um crime de roubo consumado e dois crimes de roubo tentado, na medida em que os acusados atingiram o patrimônio de uma vítima e tentaram atingir o patrimônio de outras duas vítimas, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos, nos termos do artigo 70 do CP.
3. Apelações não providas.